Tribunal: STJ
Processo: 0238065-52.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1015498 - SP (2025/0238065-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: FABIO ALVES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: HÉLIO DA SILVA SANCHES - SP224750
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
INGRESSO
DOMICILIAR SEM MANDADO. FUNDADAS RAZÕES. PROVAS LÍCITAS.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
, em
habeas corpus
que se alega nulidade do ingresso domiciliar realizado por policiais militares sem
mandado judicial, com base em denúncia anônima e em período noturno.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o ingresso domiciliar sem mandado
judicial, baseado em denúncia anônima e em período noturno, configura nulidade das
provas obtidas, à luz do artigo 5o, LVI, da Constituição Federal e do artigo 157 do
Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ingresso domiciliar foi considerado regular, pois havia fundadas suspeitas da prática
de crime, baseadas em denúncias especificadas e direcionadas ao COPOM, no sentido de
que o condutor de um determinado veículo teria disparado arma de fogo em via pública.
Localizado o veículo, seu condutor foi abordado, ensejando a apreensão de cartucho de
munição deflagrada. Diante das fundadas razões da existência de arma de fogo na
residência, os policiais foram ao local e, ainda do lado de fora, visualizaram planta
semelhante à maconha.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o habeas corpus
não é a via adequada para análise de questões que demandem incursão no acervo fático-
probatório.
5. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema n. 280), que o
ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial revela-se legítimo - a qualquer hora
do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões da
ocorrência de crime no local.
Documento eletrônico VDA50244621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/09/2025 16:58:58
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: bf71a59b-6b17-4ee1-8ca4-76c6e10f97aa

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. O ingresso domiciliar sem mandado judicial é válido quando há
fundadas suspeitas de crime permanente. 2. O
não é a via adequada para
habeas corpus
reexame de provas."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LVI; CPP, art. 157.
STJ, HC 535.063-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
Jurisprudência relevante citada:
Terceira Seção, julgado em 10.06.2020; STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa
Weber, julgado em 27.03.2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
28/08/2025
03/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado
TJRS), Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de setembro de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA50244621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/09/2025 16:58:58
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: bf71a59b-6b17-4ee1-8ca4-76c6e10f97aa

AgRg no HABEAS CORPUS No 1015498 - SP (2025/0238065-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: FABIO ALVES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: HÉLIO DA SILVA SANCHES - SP224750
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
INGRESSO
DOMICILIAR SEM MANDADO. FUNDADAS RAZÕES. PROVAS LÍCITAS.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
, em
habeas corpus
que se alega nulidade do ingresso domiciliar realizado por policiais militares sem
mandado judicial, com base em denúncia anônima e em período noturno.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o ingresso domiciliar sem mandado
judicial, baseado em denúncia anônima e em período noturno, configura nulidade das
provas obtidas, à luz do artigo 5o, LVI, da Constituição Federal e do artigo 157 do
Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ingresso domiciliar foi considerado regular, pois havia fundadas suspeitas da prática
de crime, baseadas em denúncias especificadas e direcionadas ao COPOM, no sentido de
que o condutor de um determinado veículo teria disparado arma de fogo em via pública.
Localizado o veículo, seu condutor foi abordado, ensejando a apreensão de cartucho de
Documento eletrônico VDA48806570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 01/08/2025 11:27:07
Código de Controle do Documento: dd09f603-ccf5-4ba6-8b11-5ce1a0c78418

munição deflagrada. Diante das fundadas razões da existência de arma de fogo na
residência, os policiais foram ao local e, ainda do lado de fora, visualizaram planta
semelhante à maconha.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o habeas corpus
não é a via adequada para análise de questões que demandem incursão no acervo fático-
probatório.
5. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema n. 280), que o
ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial revela-se legítimo - a qualquer hora
do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões da
ocorrência de crime no local.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. O ingresso domiciliar sem mandado judicial é válido quando há
fundadas suspeitas de crime permanente. 2. O
não é a via adequada para
habeas corpus
reexame de provas."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LVI; CPP, art. 157.
STJ, HC 535.063-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
Jurisprudência relevante citada:
Terceira Seção, julgado em 10.06.2020; STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa
Weber, julgado em 27.03.2020.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por FABIO ALVES DA
SILVA contra decisão que não conheceu do
(fls. 381-384).
habeas corpus
Em suas razões recursais, a defesa sustenta que a invasão de domicílio foi
realizada com base em denúncia anônima, sem autorização judicial e em período
noturno, tornando as provas ilícitas conforme o artigo 5o, LVI, da Constituição Federal e
artigo 157 do Código de Processo Penal (fl. 396).
Requer, caso não haja retratação da decisão, a remessa do agravo à Turma
para processamento do agravo regimental e concessão da ordem no
(fl.
habeas corpus
401).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA48806570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 01/08/2025 11:27:07
Código de Controle do Documento: dd09f603-ccf5-4ba6-8b11-5ce1a0c78418

A controvérsia consiste no exame da nulidade do ingresso domiciliar efetuado
por policiais militares no domicílio do réu.
Conforme exposto, a presente impetração investe contra acórdão, funcionando
como substituto do recurso próprio, motivo pelo qual não deve ser conhecida. A 3a
Seção, no âmbito do HC 535.063-SP, de relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior,
julgado em
, e o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AgRg no HC
10/06/2020
180.365, de relatoria da Ministra Rosa Weber, julgado em
, consolidaram a
27/03/2020
orientação de que não cabe
substitutivo ao recurso legalmente previsto
habeas corpus
para a hipótese, impondo- se o não conhecimento da impetração, salvo quando
constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
Também não vislumbro a presença de coação ilegal que desafie a concessão
da ordem ofício, em observância § 2o do artigo 654 do Código de Processo Penal.
Isso porque a moldura fática do acórdão impugnado indica que havia fundadas
suspeitas da prática de crime pelo recorrente, pois os policiais teriam recebido denúncias
específicas, direcionada ao COPOM, no sentido de que o condutor de um determinado
veículo teria disparado arma de fogo em via pública. Evidentemente, a polícia precisaria
atuar no caso. Os agentes públicos então localizaram o suspeito e fizeram sua
abordagem, ocasião na qual teriam apreendido um cartucho de munição deflagrada. Em
desdobramento, diante das fundadas razões da existência de arma de fogo na residência
do acusado, os policiais foram até o seu domicílio, com vistas à localização da arma que
teria dado origem ao disparo. No local, ainda do lado de fora, teriam conseguido
visualizar uma planta que aparentava se tratar de maconha. Confiram-se os excertos do
julgado de origem a respeito dos fatos concernentes à abordagem (fls. 20-22):

"A dinâmica dos fatos evidencia que a abordagem dos
policiais militares levada a cabo, ainda que sem mandado judicial e
durante o período noturno, foi regular e não esteve de qualquer forma
viciada. Os elementos concretamente descritos pelos agentes públicos
que conduziram a diligência indicam que havia fundada suspeita a
ensejar a abordagem e revista pessoal e posterior ingresso ao domicílio
do paciente.
Verte dos autos que a diligência policial teve origem de uma
denúncia anônima, direcionada ao COPOM, dando conta sobre um
disparo de arma de fogo que, em tese, teria sido efetuado pelo condutor
de determinado veículo, em via pública. A abordagem foi realizada e,
após busca pessoal e veicular, nada de ilícito foi encontrado em sua
posse ou no veículo, à exceção de um estojo de munição deflagrada.
A partir de tal circunstância, que gerou fundada suspeita da
existência de arma de fogo, cuja ocultação seria possível dentro da
residência do paciente, houve justa causa para diligência complementar
no seu domicílio, com vistas à localização da arma que teria dado
origem ao disparo, conforme indicado naquela denúncia anônima.
Documento eletrônico VDA48806570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 01/08/2025 11:27:07
Código de Controle do Documento: dd09f603-ccf5-4ba6-8b11-5ce1a0c78418

E, nessa perspectiva, os policiais se dirigiram à residência do
paciente, onde ingressaram sem autorização judicial e, ali chegando, os
milicianos relataram que o portão estava aberto, e ainda do lado de fora,
por uma porta entreaberta, conseguiram visualizar, o interior da
residência, um “pé” de planta semelhante à “maconha”. Tal
constatação, ainda externa ao imóvel, reforçou a caracterização do
flagrante delito, com fulcro no art. 303 do CPP, legitimando o ingresso
ao domicílio do paciente, ainda que sem mandado judicial.
Nesse panorama, vislumbra-se que, no caso concreto, houve
fundadas razões previamente à entrada dos policiais à residência do
paciente, tendo sido tal diligência motivada por elementos objetivos,
quais sejam, a denúncia apócrifa, o estojo de munição e a visualização
da planta arbustiva aparentando se tratar de Cannabis sativa L.
Não se olvide que os delitos de posse irregular de arma de
fogo (no caso, de munição) e de tráfico de drogas, são delitos
permanentes, o que significa que consumação da ação delituosa se
protrai no tempo, permitindo que a busca e a prisão sejam realizadas a
qualquer tempo, mesmo sem a prévia expedição de mandado judicial,
quando constatado indícios suficientes de ocorrência de crime naquele
momento. E no caso, demonstrado concretamente que os policiais
militares não atuaram de modo arbitrário, mas, ao revés, em resposta
aos evidentes indicativos de delito em andamento.
Assim, não obstante as ponderações do combativo defensor,
a busca pessoal e veicular realizadas durante a abordagem policial, e o
posterior ingresso ao domicílio do paciente, ainda que sem mandado
judicial, ocorreram de modo regular, com espeque em fundada suspeita
de prática delituosa que, a propósito, restou exitosa , inexistindo
qualquer violação ao disposto nos artigos 240, § 2o, e 244, do Código de
Processo Penal.
Oportuno consignar que o mandado de busca e apreensão é
desnecessário quando se trata de situação de flagrante delito por crime
permanente, como no presente caso (tráfico ilícito de drogas e posse
irregular de munição de arma de fogo)."

Saliente-se que:

"O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral
(Tema n. 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado
judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive
,
durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões
devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que
indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante
delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010
). No mesmo sentido, neste STJ: REsp n. 1.574.681/RS" (AgRg no
AREsp n. 2.414.479/RN, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em
, DJEN de
, grifei).
10/6/2025
16/6/2025

Documento eletrônico VDA48806570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 01/08/2025 11:27:07
Código de Controle do Documento: dd09f603-ccf5-4ba6-8b11-5ce1a0c78418

De mais a mais, é iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no
sentido de ser imprópria a via do (e do seu recurso) para a análise de teses habeas corpus
que demandem incursão no acervo fático-probatório, como no caso das circunstâncias
fáticas que envolveram a situação do flagrante. Sobre o tema:

"[...]
4. Na hipótese, conforme destacado pela Corte local,
soberana na análise dos fatos e provas, está bem delimitada, pelo acervo
probatório produzido na origem, e que não pode ser revisto no
mandamus, notadamente no bojo de condenação transitada em julgado e
mantida pela Corte local em sede de revisão criminal, a justa causa para
a ação dos policiais, posto que o réu encontrava-se no interior de uma
casa abandonada, supostamente utilizada para o tráfico de drogas pelo
acusado, momento em que, já no interior do imóvel, os agentes públicos
depararam-se com o paciente, que foi abordado. Em revista pessoal, foi
apreendida a quantia de R$ 115,00 (cento e quinze reais) em seu poder,
além de 12 (doze) porções de crack.
5. Ademais, Verificada justa causa para a realização da
abordagem policial, tomando-se como base o quadro fático delineado
pelas instâncias antecedentes, alcançar conclusão em sentido diverso
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via
do habeas corpus (HC 230232 AgR, Relator(a): ANDRÉ
MENDONÇA,
Segunda
Turma,
julgado
em
02-10-2023,
PROCESSOELETRÔNICO DJe-s/n, DIVULG 06-10-2023, PUBLIC
09-10-2023).
6. Por fim, para se concluir de maneira diversa da Corte de
origem e acolher a pretensão desclassificatória, nos moldes da pretensão
defensiva, seria necessário proceder ao revolvimento das provas
produzidas nos autos, o que não se mostra cabível na estreita via do
habeas corpus, notadamente nos autos de condenação transitada em
julgado e mantida em sede de Revisão Criminal.
7. Agravo regimental a que se nega provimento" (AgRg no
HC n. 874.205/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
6/2/2024
14/2/2024

"[...] 3. "Desconstituir as conclusões da instância ordinária a
respeito da dinâmica do flagrante demandaria aprofundado
revolvimento fático-probatório, procedimento vedado na via estreita do
habeas corpus". (AgRg no HC n. 708.314/GO, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
17/10/2022
19/10/2022
4. Incabível a análise da questão do reconhecimento do
tráfico privilegiado por se tratar de matéria estranha à inicial,
constituindo indevida inovação recursal trazida apenas nas
contrarrazões ao agravo regimental, de modo que dela não se deve
conhecer.
5. Agravo regimental provido para reconsiderar a decisão
anterior e denegar o . habeas corpus" (AgRg no HC n. 750.295/RS,
relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do
TJDFT), Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
11/12/2023
15/12/2023
Documento eletrônico VDA48806570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 01/08/2025 11:27:07
Código de Controle do Documento: dd09f603-ccf5-4ba6-8b11-5ce1a0c78418

Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu
qualquer argumento apto a ensejar a
da decisão ora agravada, devendo ser
alteração
mantida por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48806570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 01/08/2025 11:27:07
Código de Controle do Documento: dd09f603-ccf5-4ba6-8b11-5ce1a0c78418

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.015.498 / SP
Número Registro: 2025/0238065-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15004166520258260567 21265729320258260000 918412025
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : HELIO DA SILVA SANCHES
ADVOGADO
: HÉLIO DA SILVA SANCHES - SP224750
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: FABIO ALVES DA SILVA (PRESO)
CORRÉU
: GABRIELI FERNANDA VIEIRA TEIXEIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : FABIO ALVES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO : HÉLIO DA SILVA SANCHES - SP224750
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA50167265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:29:53
Código de Controle do Documento: 189993e0-650e-4585-8b35-aa4e999b7fb3

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/08/2025
03/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS),
Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50167265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:29:53
Código de Controle do Documento: 189993e0-650e-4585-8b35-aa4e999b7fb3